Tribunal: STF
Processo: ARE 1484258
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO DAS AÇÕES DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO, DECLARATÓRIA C/C AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E DE MEDIDA CAUTELAR. ISSQN. CONSTRUÇÃO CIVIL. BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO DO VALOR DESPENDIDO COM MATERIAIS EMPREGADOS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS. POSSIBILIDADE CONDICIONADA À ANÁLISE DE PROVAS DISCRIMINADAS DOS VALORES CONTRATADOS E FATURADOS A TÍTULO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SOFREM A INCIDÊNCIA DO ISSQN. AUSÊNCIA DE PROVAS APESAR DE OPORTUNIZADAS À RECORRENTE. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. REMESSA NÃO CONHECIDA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – ART. 85, § 11, CPC.



    I – Não se sujeita ao reexame necessário previsto no art. 496, CPC, a sentença que julga improcedente pedido formulado em face do município.



    II – Ainda que aos prestadores de serviços seja possível e legítima a dedução do valor do material empregado na realização da obra da base de cálculo do Imposto Sobre Serviços - ISS, não basta apresentar o valor geral que entende ser dedutível, sendo necessárias suas especificação e discriminação. A apresentação unificada de valores declarados em notas fiscais não permite à Fazenda Pública apurar, com exatidão, os materiais empregados na prestação do serviço, tornando impossível o cálculo do ISS com a dedução almejada. Provas não apresentadas pela recorrente, ainda que regularmente oportunizadas.



    III – Remessa não conhecida. Apelo desprovido.



    IV - Majoração dos honorários recursais em favor do apelado.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II e LV, 93, IX e 150, I e IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Defende a recorrente que o juiz de origem não analisou as provas apresentadas, informativas de que a apelante é contribuinte do ISS, e que o município tem cobrado de forma errônea o imposto, uma vez que a base de cálculo do ISS é o preço da contrapartida auferida pelo prestador do serviço, que se define no momento em que concretizada a prestação. De modo a concluir que valores estranhos não podem integrar a base de cálculo do ISS. E nesse sentido, o precedente do Supremo Tribunal Federal (RE 603.497) que, inobstante versar sobre o art. 9º do DL 406/68, possui redação idêntica no art. 7º da LC 116/03, garantindo aos contribuintes do ISS realizarem o recolhimento do tributo em valor legítimo e coerente com a natureza da atividade constitutiva do fato gerador do tributo. Retirada da base de cálculo do ISS os materiais empregados, o cálculo levará em consideração as Notas Fiscais apresentadas pela apelante, na forma prevista na Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 791, art. 122, §1º, inciso II, a qual tem sido observada não só pela Receita Federal do Brasil, mas por vários outros municípios.



    O art. 7º, §2º, inciso I, da Lei Complementar nº 116/2003, dispõe que não será incluído na base de cálculo do ISS, o valor dos materiais fornecidos pelo prestador em determinados serviços. Assim enunciado: [...]



    No caso dos autos, restou provado ter a apelante celebrado contrato de subempreitada com a AGETOP para a prestação de serviços de construção civil, de pavimentação e construção de obras de arte especiais na Rodovia GO-132, conforme visto no Termo Aditivo nº 130/2013AD-GEJUR de fls. 43/47 dos autos digitalizados. De forma que, ocorrendo a prestação do serviço de construção civil, segundo a jurisprudência dos Colendos Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, legítima é a dedução da base de cálculo do ISS do material empregado na realização da obra, mesmo em se tratando de subempreitada, a teor do julgamento do RE 599.582/RJ: [...]



    Todavia, ao contrário do defendido pela empresa recorrente, para o cálculo do tributo com a dedução almejada, não basta a apresentação do valor geral dos materiais empregados, necessária a especificação e discriminação dos materiais, equipamentos e valores efetivamente utilizados na obra. A apresentação unificada de valores, conforme mostrado pela apelante em suas notas fiscais, não permite à Fazenda Pública Municipal apurar, com exatidão, quais foram os materiais empregados na prestação do serviço, tornando impossível o cálculo do ISS com a dedução almejada.



    Daí não merecer acolhimento a alegação de nulidade da sentença que, por ausência de provas, julgou improcedente o pedido de recálculo do ISS exigido pelo município de Colinas do Sul. Correto o órgão julgador, porque não discriminado e desconhecido o efetivo valor dos materiais utilizados pela recorrente, valendo registrar que ainda foi oportunizada a produção de provas, mas preferiu a apelante abster-se de produzi-las.



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente